Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-54.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005353-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCEL LUIZ DE PAULA CAMPOS - CPF: 001.636.051-65 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1005353-54.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT

APELANTE: MARCEL LUIZ DE PAULA CAMPOS

APELADA: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA - DECONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – JUROS DE MORA -
INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora, bem como os descontos indevidos no holerite, a d
evolução dos valores deve ser na forma simples por ausência de má-fé da parte apelada, conforme o art. 42, parágrafo único, parte final, do CDC.

Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), se o caso se trata de responsabilidade extracontratual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCEL LUIZ DE PAULA CAMPOS

contra a sentença proferida na

Ação Declaratória c/c Danos Morais e Materiais n.º 1005353-54.2019.8.11.0002
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)
declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços, bem como os valores que somam R$2.775,52 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), condenando o réu a restituir à parte autora a importância de forma simples, atualizadas com os encargos desde o evento danoso;

b)
confirmar a tutela concedida no ID 20863403;

c)
julgar improcedente o pedido quanto aos danos morais;

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362/STJ), considerando que a relação é extracontratual.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitrou o ganho de causa em favor do autor e do réu em 50%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/15 em relação ao autor.

Alega que foi vítima de falha na prestação de serviços do recorrido, eis que a instituição financeira se apossou de valores descontados em folha de pagamento do autor/apelante, por meses e de forma indevida, motivo pelo qual faz jus à restituição dos valores em dobro (art. 42 do CDC), bem como juros de mora e correção monetária devem incidir desde o evento danoso.

Sustenta o reconhecimento da existência do ato ilícito, pois não houve a contratação do empréstimo e o autor tentou por diversas vezes o cancelamento os descontos indevidos, de forma administrativa, mas não obteve êxito, o que lhe causou transtornos e muita frustração.

Salienta que
o dissabor dos descontos indevidos ultrapassou o mero aborrecimento, repercutindo em sua própria autoestima, segurança, patrimônio e sua paz de espírito, motivo pelo qual a apelada deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Ressalta que decaiu de parte mínima do pedido, portanto, a sucumbência deve ser suportada de forma integral pelo apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de condenar o apelado na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e em danos morais, além de afastar a sucumbência recíproca.

Contrarrazões (ID 154503175), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a
Ação Declaratória c/c Danos Morais e Materiais n.º 1005353-54.2019.8.11.0002
em face do requerido/apelado, aduzindo que é funcionário público e recebe seus proventos pela SAD MT, sendo que o requerido passou a descontar em seu holerite o valor de R$252,32 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) desde o mês de junho/2018.

Alegou que tais descontos são indevidos, uma vez que não celebrou nenhum contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido.

Asseverou que ao procurar o requerido para informações sobre os descontos, foi informado que se tratava de um empréstimo de CDC, no valor de R$10.362.93 (dez mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos).

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados, bem como em danos morais.

A magistrada deferiu a gratuidade de justiça, concedeu a tutela provisória de urgência e determinou a realização da audiência de conciliação, que realizada, resultou infrutífera.

Na contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e da indevida concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, sustentou a regularidade do apontamento do débito, requerendo a improcedência da ação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ester Belem Nunes
julgou parcialmente procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor.

P
ois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor deve ser tratado como consumidor equiparado, por se tratar de discussão de
ocorrência de fraude (descontos indevidos) na conta bancária do autor
.

Salienta-se que a instituição financeira/apelada não logrou êxito em comprovar, cabalmente, a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, uma vez que deixou de trazer documentos hábeis, fotos ou vídeos que pudessem afastar as alegações do autor de que não entabulou nenhum contrato com a ora apelada.

Assim, o caso em comento caracteriza-se como falha na prestação de serviços do apelado, uma vez que o autor/apelante teve cobrados, em seu holerite, o valor de R$ 252,32, desde o mês de junho/2018 até maio/2019 (ID
154500964)
.

Assim, o reconhecimento da invalidade dos descontos efetuados na conta da parte autora é medida que deve ser mantida, restando evidenciado que a instituição financeira deve restituir à parte autora os valores abatidos da conta corrente de sua titularidade, por se tratarem de descontos indevidos.

Com isso, considerando que a instituição bancária não anexou nenhum documento capaz de comprovar a contratação dos serviços, não desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução dos descontos indevidos efetuados, sendo que a devolução dos valores descontados deve ser dar de forma simples, pois quanto à devolução dos valores, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, na verdade, constitui sanção a ser imposta ao fornecedor de serviço ou produto que tenha agido de má-fé.

Ocorre que, a má-fé não se presume, pressupõe prova cabal de sua existência, o que não é o caso dos autos.

Assim, a restituição dos valores deve se dar na forma simples, por ausência de má-fé da parte apelada, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

"A aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço."

(STJ, AgRg no REsp 1200821/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha. julgado em 10/02/2015).

No que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, apesar do reconhecimento da falha na prestação de serviços, entende-se que o autor sofreu aborrecimentos
limitados à indignação da pessoa, mas que não são hábeis a causar qualquer ofensa à honra da recorrente passível de reparação.

Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral do autor, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que não ocorreu no caso em análise.

Além disso, não se verídica que o autor/apelante teve o nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Diante disso, considera-se descabida a pretensão de recebimento da indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJ/MT - Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).
(TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO/CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente. 2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada. 3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJ/MT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

No que diz respeito aos juros de mora, estes devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, motivo pelo qual, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Pugna o autor/apelante pela reforma da condenação em custas e honorários de sucumbência com a imposição da integralidade à apelada.

Com efeito, constata-se que o autor/apelante formulou diversos pedidos e decaiu de parte deles (restituição em dobro e dano moral).

Neste sentido, deve ser mantida a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição do ônus sucumbencial, nos termos do que dispõe o
caput
do art. 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas”.

Aliás, tal entendimento se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –
CARACTERIZADA a SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.”

(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sucumbência recíproca, já que as partes foram vencedora e vencida, aplica-se o
caput
do art. 86 do CPC/15, na proporção de 50% para cada parte.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023